Tribunal: TJSP
Processo: 2254712-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de concessão da gratuidade. Indeferimento. Determinação de recolhimento do preparo. Inércia. Preparo não efetuado tempestivamente. Deserção reconhecida. Recurso prejudicado e não conhecido, por decisão monocrática.